Tribunal: TJMT
Processo: 1047625-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047625-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), DANIEL DOS SANTOS REIS FRIAS - CPF: 047.717.154-08 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO DIGITAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1047625-09.2020.8.11.0041

embargante:

SICREDI OURO VERDE MT

embargado:

DANIEL DOS SANTOS REIS FRIAS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SICREDI OURO VERDE MT
(
Id.
174162678
),
contra o acordão que julgou o Agravo Interno (Id. 173066671), o qual negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão monocrática,
interpretando que o banco e seu patrono foram intimados tanto pelo DJE quando via sistema e mantiveram-se inertes, dando causa a extinção do feito, com fulcro no o artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Alega o embargante que a intimação fora expedida somente ao patrono, havendo pendencia de intimação pessoal do ente bancário recorrente.

Aduz que “
Contudo, todas as intimações anteriores à sentença foram realizadas apenas na modalidade DIÁRIO ELETRÔNICO – ADVOGADO, sem qualquer EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA”.

Apresenta diversos
print
demonstrando suas alegações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023